Tribunal: TJDFT
Processo: 0017243-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Digitalizados os autos, restara certificada a regularidade do procedimento correlato pela diligente Secretaria do Conselho Especial[1]. Entrementes, dado o elevado interstício temporal decorrido desde a certificação do andamento atinente às diligências citatórias[2], quando fora atestada a pendência de devolução de três cartas precatórias expedidas para essa finalidade, tornem os autos à Secretaria para nova certificação quanto ao atual andamento de aludidas diligências e das citações pendentes, abrindo-se vista à impetrante na sequência. Cumpridas essas determinações, volvam os autos conclusos. I. Brasília-DF, 24 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 1287351. [2] - ID 1276348.